Tribunal: STJ
Processo: 5011589-34.2019.8.24.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759571 - SC (2024
/0364073-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DAMIANI & GAVA CONTADORES ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA -
SC015727
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: FERNANDA WÜLFING - SC047145B
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS FEITOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS.
1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO
DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. O caso dos autos contém discussão acerca da aplicação da
impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em
relação à quantia em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, matéria que foi afetada pela Corte Especial do STJ
para julgamento pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema

1.323 –

Recursos Especiais 2.162.486/SP e 2.162.487/MG, rel.
Ministro Afrânio Vilela).
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a
publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos
representativos da controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e julgar prejudicado o
recurso especial, com a restituição dos autos ao Tribunal de origem,
para que, no momento oportuno, seja observado o disposto nos arts.
1.040 e 1.041 do CPC.

Documento eletrônico VDA48108352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: f7a677d9-c3dc-4e9b-b3ae-1339e747e29a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de
03/06/2025
09/06/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48108352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: f7a677d9-c3dc-4e9b-b3ae-1339e747e29a

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759571 - SC (2024
/0364073-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: DAMIANI & GAVA CONTADORES ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA -
SC015727
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: FERNANDA WÜLFING - SC047145B
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS FEITOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS.
1.040 e 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO
DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS
ACOLHIDOS COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE.
1. Discute-se nos autos se a sociedade uniprofissional, constituída
sob a forma de responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento
tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o,
§§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, matéria que foi afetada pela
Primeira Seção do STJ para julgamento pelo rito dos recursos
especiais repetitivos (

Tema 1.323 – Recursos Especiais 2.162.486
, rel. Ministro Afrânio Vilela).
/SP e 2.162.487/MG
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a
publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos
representativos da controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito os julgados anteriores e julgar prejudicado o
recurso especial, com a restituição dos autos ao Tribunal de origem,
para que, no momento oportuno, seja observado o disposto nos arts.
1.040 e 1.041 do CPC.

Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por Damiani & Gava Contadores Associados Ltda.
contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, que negou provimento a seu
agravo interno nos termos da seguinte ementa (fl. 1.111):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. ISSQN. INAPLICABILIDADE DO ART. 9o, § 3o, DO
DECRETO-LEI N. 406/1968. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO. SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ.
1. Não há violação ao art. 1.022 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e aprecia
integralmente a controvérsia posta nos autos.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, no sentido de que a
sociedade tem caráter empresarial, afastando o benefício previsto no art. 9o, §§
1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático probatório constante dos autos bem como a análise de cláusulas
contratuais, providências vedadas em recurso especial, conforme os obstáculos
previstos nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta omissão, alegando, em síntese,
que o aresto objurgado não teria se manifestado "sobre a recente afetação dos REsps n.
2162486/SP e 2162487/SP para julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, em
que a tese controvertida a ser discutida é: “definir se a sociedade uniprofissional,
constituída sob a forma de responsabilidade limitada, faz jus ao tratamento tributário
diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n.
" (fl. 1.127).
406/1968
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.132/1.134.
É o relatório.

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
merece acolhida.
Na espécie, a questão de fundo trazida a debate no especial apelo cinge-se a
definir se a sociedade uniprofissional, constituída sob a forma de responsabilidade
limitada, faz jus ao tratamento tributário diferenciado do ISS em alíquota fixa, na forma
do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968.
Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

Ocorre que essa matéria foi afetada pela Primeira Seção do STJ ao rito dos
recursos especiais repetitivos (
​
ProAfR​ nos Recursos Especiais 2.162.486/SP e 2.162.487
, relator Ministro Afrânio Vilela, julgado em
, DJEN de
–
/MG
18/3/2025
4/4/2025
Tema
), mostrando-se conveniente, em observância ao princípio da economia
1.323/STJ
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos autos à origem, onde
ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso
representativo da controvérsia.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes deste Sodalício, que
determinaram o sobrestamento também em sede de aclaratórios:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA
AFETADO COMO REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO.
1. Esta Corte Superior, objetivando racionalizar o exercício de sua atribuição
constitucional, o de uniformizar a interpretação e a aplicação de lei federal em
caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio
para julgamento de questões afetadas referentes à sistemática dos recursos
repetitivos/repercussão geral, com a determinação de devolução dos autos para
que, oportunamente, o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de
conformação.
2. A questão referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, com
relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF), tendo sido
determinada, em
, a suspensão do processamento dos recursos
03/03/2022
especiais em que trazido, mesmo que por simples petição, o assunto da
aplicação retroativa do aludido diploma legal (ARE 843.989).
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e
determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento pela
Suprema Corte.
(
, relator Ministro Gurgel de Faria,
EDcl no AgInt no AREsp 1.796.639/SP
Primeira Turma, DJe de
.)
9/5/2022

ACIDENTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ACIDENTE DE
TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA REPETITIVA.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO
DE SOBRESTAMENTO. PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em que se questiona decisão
que, nos autos de execução acidentária, arbitrou os honorários advocatícios em
15% sobre as parcelas devidas. No Tribunal a quo, o agravo de instrumento foi
improvido. Interposto recurso especial, este teve seu seguimento negado.
Seguiu-se a interposição de agravo. No STJ, em decisão monocrática, da lavra
do Ministro Presidente, não se conheceu do agravo. A decisão ficou mantida
em agravo interno.
II - A matéria tratada nos autos é a mesma questão submetida a julgamento de
afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos, a saber: "Definição acerca
da incidência, ou não, da Súmula 111/STJ, ou mesmo quanto à necessidade de
seu cancelamento, após a vigência do CPC/2015 (art. 85), no que tange à
fixação de honorários advocatícios nas ações previdenciárias", Tema n. 1.1 05,
que afeta diretamente o presente julgado.
Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

III - A Corte Especial do STJ tinha entendimento de que não seria possível a
devolução na estreita via dos embargos de declaração, por não ser adequada
para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já
decidida.
IV - Entendia-se que "a superveniente modificação do entendimento consignado
no acórdão embargado não enseja o rejulgamento da causa, por serem os
embargos de declaração de índole meramente integrativa" e que o acolhimento
da tese acarretaria o reconhecimento de uma omissão inexistente. (EDcl nos
EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1.019.717/RS, relator Ministro João Otávio
de Noronha, relator p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
20/9/2017
27/11/2017
V - Todavia, recentemente, a Corte Especial do STJ reafirmou o entendimento
no sentido da devolução com fundamento, tanto no art. 256-L do Regimento
Interno do STJ, como do art. 1.037 do CPC/2015, mesmo no julgamento de
embargos de declaração. Nesse sentido: AgInt nos EREsp 1.635.236/SE,
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
, DJe
21/5/2019
.
31/5/2019
VI - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para tornar sem
efeitos as decisões e votos proferidos nesta Corte; considerar prejudicados os
recursos interpostos nesta Corte, e determinar a devolução dos autos ao
Tribunal de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts.
543-B, § 3o, e 543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e seguintes do CPC/2015, e
após a publicação do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo
da controvérsia ou repetitivo: a) denegue seguimento ao recurso, se a decisão
recorrida coincidir com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou
b) proceda ao juízo de retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir
da decisão sobre o tema repetitivo.
VII - Embargos acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem.
(
, relator Ministro Francisco Falcão,
EDcl no AgInt no AREsp 1.867.193/SP
Segunda Turma, DJe de
.)
4/5/2022

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS.
TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS EM PROCESSOS DIVERSOS
(REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e REsp 1.712.484/SP). EXEGESE DOS
ARTS. 1.040 e 1.041 DO CPC/2015. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO
ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
1. No caso, quanto à matéria de fundo, qual seja, a "Possibilidade da prática de
atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de
execução fiscal", ressalta-se a recente afetação ao rito dos repetitivos, tendo
por representativos da controvérsia o REsp 1.694.261/SP, REsp 1.694.316 e
REsp 1.712.484/SP - Tema 987 dos Recursos Repetitivos (Primeira Seção, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, DJe
).
20/02/2018
2. Em razão da afetação do tema em discussão ao rito dos recursos especiais
repetitivos, de rigor o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até
a publicação dos acórdãos a serem proferidos no julgamento dos noticiados
recursos representativos da controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar o cancelamento das decisões anteriores e a restituição dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
(
, rel. Ministro Benedito Gonçalves,
EDcl no AgInt no REsp 1.478.016/SP
Primeira Turma, DJe de
.)
6/4/2018
Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO
RECEBIDO POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REVOGADA. DEVOLUÇÃO
DOS VALORES. MATÉRIA AFETADA (TEMA 692/STJ). ACÓRDÃO
TORNADO SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
PRECEDENTES.
1. A matéria tratada no Recurso Especial foi novamente afetada para
julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, com o fim de revisar o
entendimento do Tema 692, que possui a seguinte redação: "A reforma da
decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios
previdenciários indevidamente recebidos".
2. Em tal circunstância, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação
processual (Lei 11.672/2008), isto é, a criação de mecanismo que oportunize às
instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543-C, § 7o, e 543-
B, § 3o, do CPC e 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso.
3. Devem os autos retornar à origem, "onde ficarão sobrestados até a
publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da
controvérsia, em observância ao princípio da economia processual e à própria
finalidade da Lei 11.672/2008" (EDcl no AgInt no REsp 1.685.773/SP, Relatora
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
1/3/2019
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin,
EDcl no AgInt no REsp 1.726.482/RS
Segunda Turma, DJe de
.)
23/4/2019

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO DE 360 DIAS. TEMA
AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 1.037 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
ORIGEM. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - É possível a modificação do julgado por meio dos Embargos de
Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito
integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém
como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e,
por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento.
III - O tema do presente recurso refere-se à definição do termo inicial da
incidência de correção monetária no ressarcimento de créditos tributários
escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo do contribuinte
ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei
n. 11.457/2007, o qual foi afetado ao rito especial do art. 1.037 do Código de
Processo Civil de 2015, impondo ao tribunal de origem a suspensão de
recursos interpostos por idêntica questão de direito até julgamento definitivo da
controvérsia.
IV - In casu, restou configurada a excepcionalidade capaz de ensejar o
acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
determinar o cancelamento das decisões anteriores proferidas por esta Corte e
a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, a fim de que
o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso
especial repetitivo, observando-se, em seguida, o procedimento previsto no art.
1.040, I e II, do Código de Processo Civil.
V - Embargos de declaração acolhidos, com excepcionais efeitos.
Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

(
, rel. Ministra Regina Helena Costa,
EDcl no AgInt no REsp 1.748.419/RS
Primeira Turma, DJe de
.)
29/3/2019

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. SUSPENSÃO NA ORIGEM. TEMA AFETADO
SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
1. A existência de omissão no acórdão embargado conduz ao acolhimento da
pretensão.
2. Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
acolhidos, com efeitos modificativos, para determinar a devolução dos autos
para suspensão na origem, por envolver tema afetado para julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos.
(
, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
EDcl no AgInt no AREsp 700.514/RS
Turma, DJe de 1o/9/2017.)

Observa-se, ainda, que, de acordo com o artigo 1.041, § 2o, do referido
diploma legal, "
caput
quando ocorrer a hipótese do inciso II do
do art. 1.040 e o recurso
versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal
recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação
do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao
", cuja diretriz metodológica, por
tribunal superior para julgamento das demais questões
certo, deve alcançar também aqueles feitos que já tenham ascendido a este STJ.
Nesse contexto, impõe-se aguardar o exaurimento da jurisdição do Juízo de
origem, a qual apenas se esgotará após decidido o tema afetado como repetitivo,
oportunidade em que a Corte local, relativamente ao recurso especial lá sobrestado,
haverá de observar o
delineado nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
iter
,
acolho os embargos de declaração, com efeitos
ANTE O EXPOSTO (i)
infringentes, em ordem a tornar sem efeito as decisões de fls. 1.075/1.078 e 1.113/1.119;
e
julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos, com a
(ii)
respectiva baixa, ao Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do
CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou a manutenção do acórdão local
frente ao que vier a ser decidido por este Superior Tribunal de Justiça no
–
Tema 1.323
.
Recursos Especiais 2.162.486/SP e 2.162.487/MG
É como voto.

Documento eletrônico VDA48108483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/06/2025 18:59:43
Código de Controle do Documento: 700932c1-c93d-4e37-b712-d834d54f4b54

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.759.571 / SC
Número Registro: 2024/0364073-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202303189468 50115893420198240020
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DAMIANI & GAVA CONTADORES ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
PROCURADORA : FERNANDA WÜLFING - SC047145B
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DAMIANI & GAVA CONTADORES ASSOCIADOS
ADVOGADO
: FERNANDO ROBERTO TELINI FRANCO DE PAULA - SC015727
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE CRICIÚMA
ADVOGADA
: FERNANDA WÜLFING - SC047145B
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
03/06/2025
09/06/2025
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA48073627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: fb6541a4-fbbd-42d1-aa89-809dfdb9ddee

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48073627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:26:54
Código de Controle do Documento: fb6541a4-fbbd-42d1-aa89-809dfdb9ddee